Tribunal: TCU
Processo: 005.238/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 912/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação formulada pelo Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Município de Ipatinga/MG, para a oitiva deste Tribunal sobre o valor do dano a ser ressarcido ao erário na hipótese de celebração de acordo de não persecução cível no âmbito do Inquérito Civil 1.22.010.000142/2019-53, nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 (peça 1); Considerando que a então SecexEducação propõe conhecer da presente solicitação e, no mérito, informar ao Ministério Público Federal sobre o valor do dano objeto do referido acordo e sobre os parâmetros utilizados para a sua apuração (peças 23 e 24); Considerando que o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, em sede cautelar, suspender a eficácia do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.236 MC/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; Considerando os efeitos da suspensão desse dispositivo nos processos deste Tribunal e os princípios da racionalização administrativa e da economia processual, o Plenário do TCU aprovou a Questão de Ordem 1/2023, na sessão de 1o/2/2023, com a determinação para que sejam sobrestados os processos abertos e em curso nesta Corte de Contas referentes às solicitações com base no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, enquanto perdurarem os efeitos cautelares no âmbito da citada ação, devendo a unidade responsável pela instrução inserir nos autos cópia da decisão do STF e da referida questão de ordem; Considerando o Acórdão 271/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e o Acórdão 1772/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que trataram de casos semelhantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 62 e 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, e artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, c/c a Questão de Ordem 1/2023, em sobrestar o presente processo, enquanto perdurarem os efeitos cautelares no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7236 MC/DF, enviando comunicação à Procuradoria da República no Município de Ipatinga/MG e adotando a medida indicada no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.238/2022-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso - MG. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à AudEducação que insira nestes autos a cópia da decisão cautelar do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, prolatada na ADI 7.236 MC/DF, bem como da Questão de Ordem 1/2023, aprovada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União.